Tribunal: TJDFT
Processo: 0731954-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. MULTA DEVIDA. VALOR REDUZIDO. OBSERVÂNCIA AO ART. 81 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento de multa, no valor de 1 (um) salário mínimo, por litigância de má-fé.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade do auto de infração emitido em desfavor do autor. Narrou que, em 15/09/2024, sofreu autuação por recusa à realização de teste de alcoolemia. Discorreu que buscou esclarecimentos a respeito do motivo da fiscalização, contudo suas indagações não foram devidamente atendidas pelos agentes. Defendeu que a notificação de penalidade não foi remetida ao autor no prazo legal, acarretando a nulidade do ato administrativo.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 65322868).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade na aplicação da multa por litigância de má-fé. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não agiu com qualquer intenção de prejudicar o processo ou causar qualquer tipo de dano ao recorrido. Destaca que exerceu o seu direito de defesa ao questionar a legalidade do ato administrativo que o penalizou e que agiu de acordo com a boa fé objetiva. Sustenta que a má-fé processual deve estar devidamente comprovada, não podendo ser presumida, bem como que a aplicação da litigância de má-fé requer a comprovação de dolo. Requer o afastamento da multa por litigância de má-fé.
5. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé. No presente caso, o recorrente foi abordado em bloqueio policial e se recusou a realizar o teste alcoolemia, conforme a notificação de autuação anexada aos autos (ID 65322394), na qual constam os dados do condutor do veículo, restando inequívoca a sua ciência da autuação. O recorrido comprovou o envio ao recorrente das notificações de autuação e penalidade, dentro do prazo legal (ID 65322400, p. 5). Logo, a conduta do autor de afirmar que não recebeu notificação contraria a verdade dos fatos e busca induzir o juízo ao erro, quando a realidade processual demonstra o contrário. Acertada também a análise do Juízo de origem, o qual verificou que a pretensão do autor de nulidade da infração por ausência de notificação contraria texto expresso de lei (165-A e 282, § 6 do CTB), mormente quando as notificações foram devidamente enviadas.
6. Assim, caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos e de violar texto expresso de lei, em clara afronta ao artigo 80, inciso I e II, do CPC, correta a aplicação de multa por litigância de má-fé. Por outro lado, ainda que não conste pedido subsidiário expresso no recurso para fins de diminuição do valor da multa, a aplicação da medida deve obediência ao art. 81 do CPC, que prevê que "De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou". A presente ação não possui valor irrisório para fins de aplicação do disposto no § 2o do mencionado artigo, fazendo-se necessária a revisão do valor da sanção aplicada ao patamar correspondente a 10% do valor atualizado da causa.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para reduzir a multa por litigância de má-fé ao patamar correspondente a 10% do valor da causa.
8. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.